Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECLARADO NULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COM CONTRATRAÇÃO DE ADVOGADO. ATO DE VONTADE DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que houve má-fé da recorrida na cobrança do título extrajudicial, uma vez que opera em conjunto com empresa terceira (BRCRED). Acrescenta que são empresas interligadas, já que possuem o mesmo contador e estão localizadas no mesmo endereço, uma na sala 401 e outra na sala 402. Acrescenta que jamais teve relação jurídica com a recorrida e que foi cobrada indevidamente por um título extrajudicial declarado nulo. Em razão da cobrança indevida, entende que sofreu danos morais pelo desgaste na contratação de advogado e pela inscrição do débito no SPC/SERASA. Informa que teve prejuízo material decorrente da contratação de advogado. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos de reparação por danos morais e materiais, além da exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a carência financeira da recorrente. Sem contrarrazões.
3. Da má-fé. Apesar de alegar em sua inicial que houve má-fé na cobrança do título extrajudicial, como bem ressaltou a sentença recorrida tal fato não restou comprovado. Além disso, as alegações recursais estão dissociadas das alegações iniciais. Enquanto no recurso alega que a má-fé é decorrente da existência de grupo econômico e de conluio entre as sociedades empresárias, na inicial aponta que a má-fé seria decorrente da ausência de relação jurídica. Ademais, os documentos juntados com o objetivo de demonstrar a formação de grupo econômico entre as empresas não são novos, já que tal alegação e sua demonstração poderiam ser feitas desde a distribuição dos autos. Com efeito, somente se admite a juntada de documentos na fase recursal quando tratar-se de documento novo, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, resta claro que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a má-fé da recorrida, permanecendo a tese do título extrajudicial apesar de nulo, ter sido constituído de boa-fé.
4. Danos materiais. É consabido que nos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95, nos termos do artigo 9o, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado nas causas de valor até vinte salários-mínimos, representando ato de vontade, no presente caso, a contratação de advogado.
5. Danos morais e exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. O registro do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu por sociedade empresária estranha à lide. Dessa forma, não há como imputar à recorrida o ônus da retirada, tampouco a reparação por danos morais. Além disso, diante da ausência de provas da má-fé da recorrida, não há como lhe imputar ato ilícito, o que a fasta o dever de indenizar.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.